Tribunal: TJES
Processo: 0006487-79.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006487-79.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A e outros

APELADO: EVA BARCELOS CANDIDO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO NO MOMENTO DO ACIDENTE. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RISCO. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 620 DO STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por EVA BARCELOS CÂNDIDO, beneficiária de 20% do capital segurado em apólice coletiva de seguro de vida, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 19.663,20. A recorrente sustenta que a embriaguez do segurado ao volante configura agravamento intencional do risco, apto a afastar a cobertura securitária, e requer, subsidiariamente, a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a embriaguez do segurado no momento do acidente automobilístico configura ato doloso ou agravamento intencional do risco suficiente para excluir a cobertura do seguro de vida; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro pressupõe a delimitação prévia dos riscos cobertos, nos termos do art. 757 do Código Civil, sendo essencial para o cálculo atuarial e a definição do prêmio.

A obrigação securitária decorre da apólice coletiva contratada, da qual o falecido era beneficiário, tendo a autora sido indicada como destinatária de 20% do capital segurado, fato reconhecido pela própria seguradora.

A embriaguez do segurado, por si só, não autoriza a exclusão da cobertura securitária no seguro de vida, sendo imprescindível a comprovação de conduta dolosa ou de agravamento intencional do risco, conforme entendimento consolidado na Súmula 620 do STJ e no Informativo nº 625 daquela Corte.

No caso concreto, não há prova de que o acidente decorreu de comportamento doloso do segurado ou que o consumo de álcool tenha sido fator determinante para o sinistro, revelando-se indevida a negativa da indenização pela seguradora.

A distinção entre seguros de vida e seguros patrimoniais exige tratamento diferenciado quanto à exclusão de cobertura por embriaguez, prevalecendo nos seguros de pessoas a presunção de boa-fé e a exigência de prova robusta para afastar o dever de indenizar.

Quanto ao pedido de aplicação exclusiva da taxa SELIC, a sentença observou o entendimento jurisprudencial do STJ (Jurisprudência em Teses, Edição 95), que estabelece a incidência de correção monetária desde a contratação e de juros moratórios desde a recusa administrativa, não sendo cabível alteração retroativa com base em norma superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A embriaguez do segurado, isoladamente considerada, não afasta a obrigação da seguradora de pagar indenização decorrente de contrato de seguro de vida, salvo prova de dolo ou de agravamento intencional do risco.

Para fins de exclusão da cobertura securitária por embriaguez, é necessária a demonstração de nexo causal entre o consumo de álcool e o sinistro.

A aplicação da taxa SELIC como índice exclusivo de correção monetária e juros moratórios não se impõe de forma retroativa, devendo ser observados os critérios jurisprudenciais vigentes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 757, 762 e 768; CPC, art. 85, §11; Lei nº 14.905/2024, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 620; STJ, EREsp 973.725/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, Jurisprudência em Teses – Edição nº 95; STJ, Informativo nº 625.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL:
0006487-79.2019.8.08.0047

APTE:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.

APD
A
:
EVA BARCELOS CANDIDO

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, a controvérsia restringe-se à análise da juridicidade da sentença que, nos autos da ação de cobrança de seguro de vida ajuizada por EVA BARCELOS CÂNDIDO em face de METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a requerida ao pagamento da cota-parte da autora, no valor de R$ 19.663,20 (dezenove mil seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos), correspondente a 20% do capital segurado, nos termos da apólice contratada.

A recorrente insurge-se contra a sentença ao sustentar, em síntese, que o segurado conduzia veículo automotor sob influência de álcool no momento do acidente que resultou em seu falecimento, conduta que, segundo a tese recursal, constitui ato ilícito doloso, apto a configurar agravamento intencional do risco e, por consequência, afastar a cobertura securitária.

Alega que a sentença teria aplicado de forma indevida a Súmula 620 do STJ, e que as cláusulas contratuais que preveem exclusão de cobertura em casos de embriaguez devem ser respeitadas. Pleiteia, ainda, subsidiariamente, a aplicação da taxa SELIC como índice exclusivo de correção monetária e juros moratórios, com fundamento na nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

Pois bem.

Consoante é cediço, a definição e a delimitação da relação jurídica de natureza securitária encontra-se delineada no art. 757, do Código Civil, segundo o qual, “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”.

Como se infere da parte final do aludido dispositivo legal, a predeterminação dos riscos constitui característica ínsita ao contrato de seguro, de modo que se deve estipular, previamente, os sinistros cobertos.

A importância de se estabelecer,
de forma antecipada
, a exata delimitação dos riscos cobertos destina-se a compor a álea inerente ao contrato de seguro, ou seja, permitir o cálculo atuarial que deve guardar correspondência entre o prêmio pago pelo segurado e as probabilidades e extensão da ocorrência dos eventos cobertos.

Neste sentido leciona Fábio Ulhôa Coelho em sua obra “Curso de Direito Civil”:

“
A atividade desenvolvida pelas seguradoras consiste em estimar, através de cálculos atuariais, a probabilidade de ocorrência de certo fato, normalmente um evento de consequências danosas para os envolvidos. De posse desses cálculos, a seguradora procura receber dos sujeitos ao risco em questão o pagamento de uma quantia (prêmio) em troca da garantia consistente no pagamento de prestação pecuniária, em geral de caráter indenizatório, na hipótese de verificação do evento”. (COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Civil. Vol. 3. São Paulo. 4ª Ed. 2010. pág. 357.)

No que tange ao mérito recursal, cumpre destacar que a obrigação securitária da recorrente decorre da apólice coletiva de seguro de vida nº 93.074802, firmada entre a seguradora e a estipulante SBM Capixaba Operações Marítimas Ltda., da qual o falecido era beneficiário. A autora, ora apelada, figura na lista de beneficiários indicados pelo segurado, sendo destinatária da fração de 20% do capital segurado, conforme reconhecido expressamente pela própria seguradora.

É incontroverso nos autos que o segurado faleceu em acidente automobilístico e que havia indícios de consumo de álcool por parte dele no momento do sinistro. A discussão cinge-se, portanto, à validade da recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização, com fundamento em cláusula de exclusão de risco por embriaguez ao volante, e na aplicação dos arts. 762 e 768 do Código Civil, que tratam da perda do direito à garantia em caso de ato doloso ou agravamento intencional do risco por parte do segurado.

A sentença proferida pelo juízo de origem examinou detidamente tais questões e, com
base na prova documental coligida, concluiu, de forma acertada, que
não houve demonstração de que o comportamento do segurado tenha sido doloso ou que tenha havido agravamento intencional do risco
. A negativa da seguradora, portanto, baseou-se unicamente na
presunção de que a embriaguez, por si só
, seria suficiente para afastar a obrigação contratual, o que não se coaduna com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse ponto, é fundamental ressaltar a plena aplicabilidade da
Súmula 620 do STJ
, editada a partir do julgamento do EREsp 973.725/SP pela Segunda Seção, com a seguinte redação:
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.

A jurisprudência pacífica daquela Corte Superior tem reiteradamente afastado a possibilidade de exclusão automática da cobertura securitária nos contratos de seguro de pessoas com base na mera embriaguez do segurado, exigindo, para tanto,
prova robusta de que a ingestão alcoólica foi causa direta e determinante do sinistro
, ou que tenha havido
conduta dolosa ou agravamento intencional do risco
.

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove que o falecimento do segurado decorreu de conduta deliberad
a voltada à produção do resultado, tampouco há demonstração de que a ingestão de álcool tenha sido fator preponderante para a ocorrência do acidente.

Ao contrário, a seguradora limitou-se a invocar cláusulas contratuais genéricas e dispositivos legais de aplicação restrita, sem apresentar elementos concretos que infirmassem a boa-fé objetiva contratual presumida nas relações securitárias, tampouco comprovou agravamento do risco em termos suficientes para justificar a negativa da indenização, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada.

Com efeito, a distinção entre
seguros de vida
e
seguros de danos patrimoniais
é relevante. No primeiro, o risco é
inerente à própria condição humana e permanente
, razão pela qual a ocorrência do sinistro — a morte —
não deve ser presumivelmente imputada a condutas culposas ou dolosas sem prova cabal
, sob pena de inviabilizar a própria lógica contratual e desvirtuar a função social do seguro (art. 421 do Código Civil).

Aliás, conforme bem destacado na sentença, o entendimento exarado no
Informativo nº 625 do STJ
corrobora essa linha interpretativa, ao afirmar que, nos contratos de seguro de vida,
não se admite a exclusão de cobertura por embriaguez do segurado sem prova de que tal circunstância agravou de forma decisiva o risco ou teve relação causal com o evento danoso
. Assim, correta a fundamentação adotada pelo juízo a quo ao reconhecer que a simples constatação de teor alcoólico no sangue do segurado não se mostra suficiente para afastar o dever de indenizar.

No tocante ao pedido subsidiário de aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros moratórios, importa esclarecer que a sentença recorrida adotou os critérios estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a
correção monetária, em casos de indenização securitária, incide desde a data da contratação
, enquanto os
juros de mora contam-se a partir da recusa administrativa
. Tais parâmetros encontram-se em consonância com a Jurisprudência em Teses do STJ (Edição 95), não havendo reparo a ser feito.

Por fim, ressalto que a sentença observou a proporcionalidade na condenação, limitando o pagamento ao valor correspondente à cota-parte da autora, beneficiária de 20% do capital segurado, o que reflete estrita observância às condições contratuais e à prova dos autos.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
nego-
lhe
provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Com o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)